Tribunal: TJSP
Processo: 1002187-53.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Exibição de documentos (recebida como produção antecipada de provas). Sentença de homologação da prova documental produzida. Impugnação da parte autora, diante do parcial acolhimento do pedido. Descabimento. Recurso manifestamente inadmissível. Ato decisório que, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC, somente seria recorrível caso totalmente indeferida a produção da prova pleiteada.

Ementa:
APELAÇÃO. Exibição de documentos (recebida como produção antecipada de provas). Sentença de homologação da prova documental produzida. Impugnação da parte autora, diante do parcial acolhimento do pedido. Descabimento. Recurso manifestamente inadmissível. Ato decisório que, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC, somente seria recorrível caso totalmente indeferida a produção da prova pleiteada. Doutrina e jurisprudência desta Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002187-53.2019.8.26.0533
Voto no 44740
1/7
Registro: 2020.0000564271
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002187-53.2019.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
MARCO ANTONIO PIZZOLATO, é apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED -
COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002187-53.2019.8.26.0533
Voto no 44740
2/7
VOTO No: 44740
Apelação Cível No 1002187-53.2019.8.26.0533
COMARCA: Santa Bárbara D Oeste
Apelante: Marco Antonio Pizzolato
Apelado: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
APELAÇÃO. Exibição de documentos (recebida como produção
antecipada de provas). Sentença de homologação da prova
documental produzida. Impugnação da parte autora, diante do
parcial
acolhimento
do
pedido.
Descabimento.
Recurso
manifestamente inadmissível. Ato decisório que, nos termos do
art. 382, § 4o, do CPC, somente seria recorrível caso totalmente
indeferida a produção da prova pleiteada. Doutrina e
jurisprudência desta Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se
de
PEDIDO
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS (que foi recebido como pedido de produção antecipada de
provas) julgado procedente, em parte, como homologação das provas documentais
produzidas, pela r. sentença de fls. 434/435, proferida pelo n. magistrado Paulo
Henrique Stahlberg Natal, de relatório adotado.
Apela o autor (fls. 446/451), buscando, em suma, sejam
exibidos pela requerida todos os documentos apontados na exordial e que não foram
apresentados na pendência do processo, em especial os protocolos e gravações
realizados com o autor e com sua esposa (sob os números de telefone (19)
98402-1717 e (19) 981471615), e-mails recebidos em do requerente e respostas nas
tratativas da cirurgia e da negativa do reembolso das despesas da cirurgia e as cópias
das conversas do “WhatApp” realizados pela requerida onde informou os números
de protocolos para o requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002187-53.2019.8.26.0533
Voto no 44740
3/7
A apelada apresentou contrarrazões (fls. 458/467).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece ser conhecido.
Ab initio, há que se ressaltar que este feito, desde seu
ajuizamento (em 18.04.2019 fls. 01), viu-se regrado pelo Novo Código de
Processo Civil.
Tanto que, formulado sob a denominação processual de
“ação autônoma de exibição de documento” (fls. 01), viu-se recebido, pelo juízo a
quo como pedido de produção antecipada de prova (nos termos dos artigos 381 a
383 do NCPC, fls. 21).
Nesse contexto processual, foi proferida a r. sentença de
fls. 434/435, a qual, julgando procedente, em parte, a demanda, acabou por
homologar a prova documental ali produzida.
Contra tal édito foram opostos embargos de declaração
pela ré-apelada (fls. 438/441), que acabaram rejeitados (fls. 443).
Nesse cenário, emergem as razões da apelação ora
trazida à cognição deste Egrégio Colegiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002187-53.2019.8.26.0533
Voto no 44740
4/7
Pois bem.
Reza o artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil
atual, que:
“Art. 382 [...] § 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou
recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção
da prova pleiteada pelo requerente originário” (destaques
nossos).
Acerca desse dispositivo, Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (Novo código de processo civil
comentado. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 487, nota 8 ao artigo
382 deste CPC) explicam que:
“[...] Na ação de asseguração de prova, não se admite recurso,
exceto contra decisão que indefere totalmente a colheita da prova
buscada pelo requerente inicial (art. 382, § 4o, CPC). Isso ocorre
porque, em regra, o juiz não aprecia o valor da prova colhida e,
portanto, ocorre mera documentação e arquivamento da prova
para eventual futura utilização. Não há, por isso, prejuízo que
possa implicar interesse recursal [...]”.
Destarte, somente caberia apelação na hipótese de
indeferimento total da produção antecipada da prova almejada na inicial, o que não
se verificou no caso em tela.
Nesses termos, a insurgência ora manejada contraria,
angularmente, expressa prescrição daquele compêndio procedimental, tornando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002187-53.2019.8.26.0533
Voto no 44740
5/7
evidente a carência de interesse recursal.
A respeito do tema, já se manifestou a jurisprudência
desta Corte:
“APELAÇÃO - Produção antecipada de prova - Sentença de
homologação - Recurso - Cabimento apenas contra decisão que
indefere totalmente a produção da prova pleiteada - Hipótese de
não conhecimento - Art. 382, § 4o, do CPC - Ausência de
litigiosidade e resistência - Sucumbência inexistente - RECURSO
NÃO CONHECIDO” (TJSP 14a Câmara de Direito Privado AC
no 1002972-58.2017.8.26.0218 Rel. Des. Carlos Abrão j. em
26.04.2019 V.U.).
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA Ação proposta sob a
égide do atual CPC Sentença que homologou a prova produzida
Decisão que não comporta recurso § 4o do art. 382 do atual
CPC que limita a interposição de recurso somente para o caso em
que for indeferida totalmente a produção da prova pleiteada na
inicial - APELO DA REQUERENTE NÃO CONHECIDO” (TJSP
23a
Câmara
de
Direito
Privado

AC
no
1009451-54.2018.8.26.0114 Rel. Des. José Marcos Marrone
j. em 25.04.2019 V.U.).
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Requerida que, ao
apresentar defesa, juntou a documentação aos autos. Pedido
julgado procedente e declarada extinta a obrigação de exibir os
documentos. Recurso do requerente, alegando que o prazo para
conferência da documentação foi exíguo e que lhe deve ser
conferido acesso físico a todos os documentos solicitados.
Descabimento.
Sentença
homologatória
da
exibição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002187-53.2019.8.26.0533
Voto no 44740
6/7
Procedimento que não admite recurso, nos termos do art. 382, §4o,
do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO” (TJSP 36a Câmara de
Direito Privado AC no 1022394-29.2017.8.26.0344 Rel. Des.
Milton Carvalho j. em 22.11.2018 V.U.).
“APELAÇÃO - Produção antecipada de provas - Preliminar
suscitada em contrarrazões - Necessidade de expedição de ofício à
OAB para apuração de eventual infração ao Código de Ética e
prática de crime pelo advogado da autora Descabimento -
Ausência de indícios de irregularidade ou fraude na outorga do
mandato ao patrono da autora - Alegações genéricas a respeito -
Preliminar rejeitada Produção antecipada de provas - Exibição
de documentos pelo réu Sentença homologatória da prova
produzida Recurso sustentando que os documentos exibidos não
atendem a pretensão de direito material da autora, devendo o réu
arcar com ônus da sucumbência - Inadmissibilidade recursal -
Sentença meramente homologatória - Procedimento que não
permite valoração da prova produzida, nem admite defesa ou
recurso, salvo de decisão que indeferir totalmente a produção da
prova - Procedimento não assumiu caráter contencioso, ausente
resistência na exibição dos documentos, sendo descabida
imposição de verbas sucumbenciais ao réu - Inteligência do art.
382, §4o, NCPC - Precedentes do TJSP - RECURSO NÃO
CONHECIDO” (TJSP 13a Câmara de Direito Privado AC no
1002122-62.2017.8.26.0037 Rel. Des. Francisco Giaquinto j.
em 06.10.2017 V.U.).
“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE PROVAS. Sentença de homologação do pedido de exibição,
ante a exibição dos documentos requeridos. Irresignação da parte
autora. Descabimento. Recurso manifestamente inadmissível.
Decisão homologatória da apresentação de documentos que não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002187-53.2019.8.26.0533
Voto no 44740
7/7
recorrível, nos termos do art. 382, §4o, do NCPC. Julgamento
monocrático nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15.
RECURSO NÃO CONHECIDO” (TJSP 24a Câmara de Direito
Privado AC no 1064493-96.2019.8.26.0100 Rel. Des. Walter
Baroni Decisão monocrática proferida em 26.11.2019).
Cumpre anotar, nesse ponto, que a suficiência ou não
dos documentos apresentados (e sua incongruência para com o pedido inicial
formulado pela parte autora) constitui matéria a ser apreciada na eventual ação
principal, sob a égide das regras de ônus probatório estilares.
Por fim, tal qual reconhecido em Primeiro Grau, em
virtude da ausência de contenciosidade neste rito, deixa-se de arbitrar qualquer
verba honorária sucumbencial.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator